Tribunal: STF
Processo: ADI 3460
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-31
Data de publicação: 2006-08-31

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   ARTIGO 7º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 35/2002, COM
   A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 55/2004, DO CONSELHO
   SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERALE E
   TERRITÓRIOS.
 A norma impugnada veio atender ao objetivo da
   Emenda Constitucional 45/2004 de recrutar, com mais rígidos
   critérios de seletividade técnico-profissional, os pretendentes
   às carreira ministerial pública.
Os três anos de atividade
   jurídica contam-se da data da conclusão do curso de Direito e o
   fraseado "atividade jurídica" é significante de atividade para
   cujo desempenho se faz imprescindível a conclusão de curso de
   bacharelado em Direito.
O momento da comprovação desses
   requisitos deve ocorrer na data da inscrição no concurso, de
   molde a promover maior segurança jurídica tanto da sociedade
   quanto dos candidatos.
Ação improcedente.